Tribunal: STF
Processo: ARE 1241929
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento aos embargos de divergência por ausência de identidade entre o acórdão embargado e o paradigma indicado.
    O recorrente afirma que a decisão embargada é omissa por ter apresentado uma fundamentação genérica.
    Aduz, ainda, que
    “[...] a decisão embargada não esclarece se a ausência de identidade entre os acórdãos confrontados se refere à matéria fática ou à matéria jurídica, inviabilizando o exato motivo pelo qual os embargos de divergência tiveram seu seguimento negado.
    Portanto, a decisão embargada é omissa na forma do art. 315, §2º, inc. III, do código de processo penal.” (doc. eletrônico 45).
    Ao final, requer 
    “[...] o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada no item III das presentes razões, esclarecendo, especificamente, em que consistiria a ausência de identidade entre os acórdãos confrontados”. (doc. eletrônico 45)
    É o relatório.
    A decisão embargada não merece reforma, visto que o embargante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. A análise dos autos demonstra que o acórdão examinou de forma adequada a matéria e apreciou inteiramente as questões que se apresentavam.
    Destaco, por oportuno, que, conforme preceitua o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, existem pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais, neste caso, mostram-se ausentes.
    A insurgência, na espécie, reflete, tão somente, o inconformismo do embargante com o decidido.
    O que se busca é a rediscussão da matéria. Porém, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido: RE 223.904-ED/MG, Rel. Min. Ellen Gracie; AO 1.047-ED/RR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 600.506-AgR-ED/GO, Rel. Min. Cezar Peluso.
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC/2015).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator